Tribunal: TJMT
Processo: 1010985-07.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010985-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), VALSON DE SOUZA NEVES - CPF: 103.288.661-72 (APELADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), TAIANE CRISTINA DE LIMA SOUZA - CPF: 038.828.321-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1010985-07.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Apelado
: Valson de Souza Neves

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte exequente não é intimado especificamente para promover o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1010985-07.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Apelado
: Valson de Souza Neves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor do apelado, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. I e III, §1º, do CPC, condenando- o ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a apelante alega que não houve a sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito sob pena de extinção, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual (id. 83551030).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1010985-07.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Apelado
: Valson de Souza Neves

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, ajuizou ação de busca apreensão em desfavor de Valson de Souza Neves, visando apreender o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes.

Durante o trâmite processual, após a tentativa frustrada de citação do réu, a douta magistrada determinou a intimação da autora, por sistema ou e-mail, bem como de seu advogado para indicar a localização correta do bem, sob pena de extinção (id. 83551018).

No id. 83551021 consta a juntada do mandado de intimação com a seguinte informação “
DEVOLVIDO POR TER SIDO DISTRIBUÍDO ERRONEAMENTE DEVIDO AS INCONSISTÊNCIAS DO SISTEMA
.”

Diante disso, a d. magistrada
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa (id. 83551024).

Pois bem. Inicialmente é fato incontroverso que para a extinção do processo, necessário se faz a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO
DO PROCESSO -
ABANDONO
DA CAUSA - AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO
-
INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE - FORMALIDADE PROCESSUAL - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito pelo r. Juízo singular, com fundamento no art. 267, § 1º do CPC, pressupõe a intimação do advogado constituído nos autos para promover o andamento processual necessário
.”
(RAC n. 23092/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09.11.2011 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
EXTINÇÃO
DO PROCESSO - ARTIGO 267, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE
- VERIFICADA -
NECESSÁRIA TAMBÉM A
INTIMAÇÃO
DO SEU PATRONO, PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO
- AUSÊNCIA -
ABANDONO
DA CAUSA NÃO CONFIGURADO -
INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO
VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA PARA IMPULSO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 236, §1º, E 267, III, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
CASSADA.

Para caracterizar o abandono da causa, apto a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, é indispensável à prévia intimação pessoal do representante da parte autora por publicação no Diário de Justiça Eletrônico
(art. 236, §1º c/c 267, § 1º, do CPC).”
(RAC n. 76421/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2011 – negritei)

In casu
, a determinação foi cumprida apenas em parte, pois, não houve a intimação pessoal da parte especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção. Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, não merece prosperar a sentença.

Sob outro ângulo,
mostra-se essencial para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, a demonstração do intuito do demandante de abandonar a causa.

Nesse sentido é o entendimento de Fernando Augusto de Vita Borges de Sales, confira:

“Abandono da causa, pelo autor, por mais de 30 dias (inciso III):

Ocorre quando o autor não promove atos e diligencias de sua incumbência e que indispensáveis para o prosseguimento do feito.
O abandono da causa pelo autor se caracteriza por dois requisitos: o
decurso do prazo de 30 dias
e a existência de determinação judicial para que o autor pratique determinados atos. Antes, porém, de decretar a extinção do processo, o juiz deverá intimar pessoalmente o autor para que dê andamento ao processo (§1º), lembrando que, depois de apresentada a contestação, a extinção depende de requerimento do réu (§6º), nos termos da súmula 240 do STJ.”
(Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Rideel, 2016, p. 346 - destaquei).

No mesmo sentido já manifestou este Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA – INCOBSERVÂNCIA DO PRECONIZADO NO

267, III, §1º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Inexistindo o elemento subjetivo, ou seja, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar a causa, descabe a extinção do processo, com embasamento no abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC
.

2 – Na ausência de intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 267, III e §1º, do CPC, devem os autos retornar ao Juízo de origem para seu regular processamento.”
(RAC n. 138819/2014, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.10.2015 – negritei)

In casu
, a determinação não foi cumprida, pois, não houve a intimação do patrono e da parte especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção. Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, o recurso deve ser provido.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021